Tribunal: TJMT
Processo: 0009717-28.2015.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009717-28.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GEORGE DOS SANTOS DA SOLIDADE - CPF: 869.416.314-49 (APELANTE), VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - CPF: 009.604.341-51 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - CPF: 982.091.919-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - CPF: 982.091.919-34 (ADVOGADO), GEORGE DOS SANTOS DA SOLIDADE - CPF: 869.416.314-49 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO MERCADO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE DA COBRANÇA – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS E TARIFA DE CADASTRO – RECURSO REPETITIVO NO ÂMBITO DO STJ – NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CORRELATOS – RESTITUIÇÃO MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Se no contrato pactuado, além da existência de informação clara sobre a incidência de anatocismo, constar taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, resta autorizada a capitalização mensal na forma apresentada.

Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

O princípio da autonomia contratual (
pacta sunt servanda
) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais.

Os custos relativos a serviços prestados por terceiros, bem como tarifas de cadastro, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, não podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por GEORGE DOS SANTOS DA SOLIDADE e pelo BANCO BMG S. A., contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Danos Morais no 0009717- 28.2015.811.0002, código 396889, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “para afastar a cobrança da tarifa de SERVIÇO DE TERCEIRO no valor de R$1.764,90; da tarifa de REGISTRO DE CONTRATO no valor de R$1.131,00 e da TARIFA DE CADASTRO no valor de R$230,00, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso.” (Id. 82926955)

Em suas razões, de Id. 82926955, o 1o apelante, George dos Santos da Solidade, requer a exclusão das cobranças atinentes aos juros capitalizados, em razão da ausência de pactuação expressa, sobretudo à luz de uma interpretação contratual favorável ao consumidor.

Por sua vez, o 2o apelante, Banco BMG S. A., em razões de Id. 82926959, aduz, prefacialmente, sua ilegitimidade passiva em relação ao contrato no 215657339, visto que este fora cedido ao Banco Itaú Consignado S/A.

No mérito, assevera a legalidade da cobrança de tarifa de serviço de terceiro, tarifa de registro de contrato e da tarifa de cadastro, cujos valores foram livremente pactuados entre as partes.

Em contrarrazões (Ids. 82926967 e 83066985) os apelados refutam os argumentos contrapostos e pleiteiam o desprovimento dos recursos adversos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A presente lide versa sobre a revisão de encargos incidentes em quatro contratos de empréstimos celebrados entre o consumidor e o banco, sendo eles os seguintes: contrato no 200638192, no valor de R$18.383,76 (dezoito mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos); no 203663666 no valor de R$24.809,82 (vinte e quatro mil, oitocentos e nove reais e oitenta e dois centavos); no 216134659 no valor de R$2.031,39 (dois mil, trinta e um reais e trinta e nove centavos) e no 215657339 no valor de R$1.822,95 (mil, oitocentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos).

O Magistrado
a quo
entendeu pela parcial procedência dos pedidos “para afastar a cobrança da tarifa de SERVIÇO DE TERCEIRO no valor de R$1.764,90; da tarifa de REGISTRO DE CONTRATO no valor de R$1.131,00 e da TARIFA DE CADASTRO no valor de R$230,00, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso.” (Id. 82926955)

Entendeu que não restou configurada a abusividade dos juros, bem como fundamentou ser lícita a capitalização de juros, tendo em vista que a taxa de juros é superior ao duodécuplo mensal, sendo suficiente para constatar a capitalização de juros.

Inconformado, o apelante George dos Santos da Solidade requer a exclusão das cobranças atinentes aos juros capitalizados, em razão da ausência de pactuação expressa, sobretudo à luz de uma interpretação contratual favorável ao consumidor.

Pois bem.

Da capitalização de juros.

No tocante à capitalização de juros, conquanto haja respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que pactuada.

A 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo – afeto a capitalização de juros remuneratórios – que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp. no 973.827/RS), cristalizou orientação possibilitando a capitalização mensal de juros com a simples previsão contratual do valor das taxas mensal e anual, sendo esta última superior ao duodécuplo daquela.

Em face da magnitude do julgamento firmado pela corte Superior em relação ao tema “capitalização de juros”, transcrevo a sua ementa,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(REsp 973.827/RS, 2a Seção Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.10.2012 - destaquei)

E mais:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS, Rela para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.”
(AgRg no AREsp 63478/SC, 4a Turma Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 06.11.2012).

In casu
, no contrato pactuado consta a taxa de juros mensal e a anual, e esta última é superior ao duodécuplo da mensal, sendo prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança.

Para ilustrar, o douto juiz singular anotou o seguinte:

“20. No caso dos autos, após a análise dos quatro contratos postos à revisão, constatei que as taxas de juros anuais são superiores ao duodécuplo das mensais, conforme se vê dos documentos acostados às fls. 22/41, a saber:

a) contrato no 200638192 – juros mensais de 2,03% e anuais de 27,71%, sendo este último superior ao duodécuplo da mensal (2,03% x 12 = 24,36%);

b) contrato no 203663666 - juros mensais de 1,56% e anuais de 20,67%, sendo este último superior ao duodécuplo da mensal (1,56% x 12 = 18,72%);

c) contrato no 216134659 - juros mensais de 2,29% e anuais de 31,73%, sendo este último superior ao duodécuplo da mensal (2,29% x 12 = 27,48%) e,

c) contrato no 215657339 - juros mensais de 2,23% e anuais de 30,80%, sendo este último superior ao duodécuplo da mensal (2,23% x 12 = 26,76%)”

Assim, cai por terra a alegação de irregularidade das cobranças ou de ausência de previsão contratual.

Da ilegitimidade passiva.

O 2o apelante, Banco BMG S. A., afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato no 215657339 fora cedido ao Banco Itaú Consignado S.A.

Entretanto, tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

A propósito:

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ ITAÚ UNIBANCO S.A. - MESMO GRUPO ECONÔMICO - CITAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - ENDEREÇO CORRETO -
FUSÃO DO BANCO ITAU E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAU BMG CONSIGNADO
- SENTENÇA MANTIDA. Recurso do réu conhecido e improvido. Resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar- lhe provimento, nos exatos termos do voto do relator.” (TJPR - 2a Turma Recursal - 0054905-04.2014.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: Marco Vinícius Schiebel - J. 14.08.2015) (grifo nosso)

Não bastasse, a questão posta apenas foi abordada em sede de razões de apelação, de modo que modificar o decidido implicaria em evidente supressão de instância.

Da ilegalidade das taxas.

Lado outro, o 2o apelante, em razões de Id. 82926959, aduz a legalidade da cobrança de tarifa de serviço de terceiro, tarifa de registro de contrato e da tarifa de cadastro, cujos valores foram livremente pactuados entre as partes.

No ponto, o douto julgador fez assentar que:

34. No caso em apreço, verifica-se a cobrança do serviço terceiro nos contratos no 200638192 e no 203663666. O primeiro no valor de R$- 1.532,46 e o segundo no valor de R$- 232,44. 35.
Todavia, não há especificação do serviço a ser prestado pela instituição financeira,
conforme se vê dos itens III-f (fls. 23 e 28), razão pela qual, indevida a cobrança, deve o autor ser ressarcido do valor cobrado indevidamente pela instituição bancária, no total de R$- 1.764,90, de forma simples. (quanto aos serviços de terceiros).

(...)

38. No caso dos autos, vejo que houve a cobrança da taxa de registro somente com relação ao contrato no 1.131,60 (item III-g – fls. 23) , contudo,
sem a devida comprovação, por parte da instituição bancária, de que efetivamente prestou o serviço
, razão pela qual, deve ser restituído ao autor, de forma simples. (quanto à tarifa de registro do contrato.)

Aduz a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato, a inexistência de cobranças abusivas e a obrigatoriedade do seu cumprimento, aduzindo que o contrato forma lei entre as partes, aplicando-se o princípio do
pacta sunt servanda
, entretanto, entendo que o consumidor tem o direito de revisar os termos da avença, se ilegais ou abusivas, as condições contratadas.

O sistema de proteção ao consumidor, estabelecido pelo CDC, prevê no artigo 6o, V, que é direito básico do consumidor: “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”.

O art. 51, IV, e seu § 1o do mesmo diploma, prescrevem que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que: “
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”, presumindo-se exagerada a vontade que: “
I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso
”
.

Com efeito, tendo como base as afirmações da parte autora, estamos diante da primeira hipótese do art. 6o, V, do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de abusividade contemporânea à contratação.

Assim, não há que se falar em ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme citado (
TJMT – RAC no 51220/2009, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câm. Cív. J. 02.09.2009).

Ressalto que não se está negando vigência ao princípio do
pacta sunt servanda
, que faz lei entre as partes, mas, somente, afastando-o em relação às cláusulas abusivas, ou seja, as que geram a situação de desequilíbrio entre as partes, prevalecendo, assim, o princípio da relatividade do contrato como forma de assegurar o equilíbrio da relação contratual.

Destaca-se, ainda, que a onerosidade excessiva pode ser originária, ou seja, desde a formação do contrato, pois a condição de vulnerabilidade do consumidor não lhe permite a compreensão da vantagem manifestamente excessiva em favor do fornecedor do crédito.

Este princípio tem por fundamento, principalmente, a igualdade substancial nas relações contratuais e, por consequência, o equilíbrio entre as posições econômicas dos contratantes. Ao contrário do equilíbrio meramente formal, busca-se que as prestações em favor de um contratante não lhe acarretem um lucro exagerado em detrimento do empobrecimento do outro contratante.

Ademais, em que pese à autonomia de vontade das partes, existindo cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, relativiza-se o princípio do
pacta sunt servanda,
a fim de restabelecer o equilíbrio da relação contratual (STJ – AgRg no REsp 921104/RS; TJMT – RAC no 23465/2011 e RAC no 42429/2011).

Como visto, no caso em questão, o Banco não se desincumbiu de comprovar quais seriam especificamente os serviços prestados que justificassem as cobranças efetuadas, de modo que se mostra correto o decote de tais cobranças, conforme a sentença combatida.

Portanto, sem razão o apelo no ponto debatido.

Do dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021